Tribunal: CARF
Processo: 13896.902908/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NULIDADE DO ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento de perícia ou diligência para coleta de provas se os elementos que integram os autos demonstram ser suficientes para a plena formação de convicção e o conseqüente julgamento do feito.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS BÁSICOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
Assim como não se pode admitir o creditamento do IPI pago na aquisição de produtos destinados ao ativo permanente, a exemplo de máquinas e peças de reposição, também não cabe registro de crédito de IPI pela aquisição de materiais para uso e consumo, a exemplo de chapas, blanquetas e limpadores de rolo cujas utilizações no processo produtivo, adequadamente descritas nos autos, não autorizam seus enquadramentos como produto intermediário lato sensu.
CRÉDITOS DE IPI. INSUMOS APLICADOS EM PRODUTOS COM SAÍDAS IMUNES EM RAZÃO DA ALÍNEA D DO INCISO "VI" DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA.
A aquisição de insumos utilizados na industrialização de produtos cuja imunidade decorra do prescrito na alínea d do inciso VI do artigo da Constituição Federal (livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão) não produz crédito de IPI, em face de a previsão para manutenção de créditos prevista no artigo 11 da Lei 9.779 de 1999 alcançar apenas insumos utilizados na industrialização de produtos isentos, tributados à alíquota zero e imunes, caso a imunidade decorra de exportação.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13896.902908/2012-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-007.663 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PERÍCIA OU DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento de perícia ou diligência para
coleta de provas se os elementos que integram os autos demonstram ser
suficientes para a plena formação de convicção e o conseqüente julgamento do
feito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS BÁSICOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E
CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
Assim como não se pode admitir o creditamento do IPI pago na aquisição de
produtos destinados ao ativo permanente, a exemplo de máquinas e peças de
reposição, também não cabe registro de crédito de IPI pela aquisição de
materiais para uso e consumo, a exemplo de chapas, blanquetas e limpadores
de rolo cujas utilizações no processo produtivo, adequadamente descritas nos
autos, não autorizam seus enquadramentos como produto intermediário lato
sensu.
CRÉDITOS DE IPI. INSUMOS APLICADOS EM PRODUTOS COM
SAÍDAS IMUNES EM RAZÃO DA ALÍNEA “D” DO INCISO "VI" DO
ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA.
A aquisição de insumos utilizados na industrialização de produtos cuja
imunidade decorra do prescrito na alínea “d” do inciso VI do artigo da
Constituição Federal (livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua
impressão) não produz crédito de IPI, em face de a previsão para manutenção
de créditos prevista no artigo 11 da Lei 9.779 de 1999 alcançar apenas insumos
utilizados na industrialização de produtos isentos, tributados à alíquota zero e
imunes, caso a imunidade decorra de exportação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902908/2012-14
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902908/2012-14

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Laércio Cruz Uliana Junior e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima que davam provimento
parcial, apenas para conceder o crédito em relação às blanquetas e blanquetas tubulares.
Manifestou intenção de declarar voto o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto.
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Transcrevo o relatório da decisão recorrida que bem sintetiza o litígio.
O contribuinte em epígrafe pediu o ressarcimento do saldo credor do IPI apurado no
período em destaque, com base na Lei no 9.779/99, a fim de ser utilizado na
compensação dos débitos que declarou.
Apurado em procedimento fiscal que parte dos créditos escriturados se referiam a
insumos aplicados na industrialização de produtos não tributado (NT) pelo imposto
(Livros, jornais e periódicos) e que o estabelecimento creditou-se indevidamente de
insumos que não se enquadram no conceito legal de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, foi exarado o Despacho Decisório
reconhecendo parcialmente o direito creditório e homologando parte das compensações.
Tempestivamente, o interessado apresentou sua manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, que tem direito ao crédito na industrialização de produtos NT por
força do princípio da não-cumulatividade previsto no artigo 153,§3o, II, da Constituição
Federal; além disso, por serem seus produtos imunes, nos termos da CF/88, seu direito
estaria garantido no art. 1o, § 4o, da IN SRF no 33/99. Quantos às aquisições glosadas,
defende que são indispensáveis e necessárias ao processo off-set, sendo que para provar
o alegado pede a realização de perícia técnica, para tanto indicando seu perito e os
quesitos a serem respondidos, sendo que o Parecer Normativo CST no 65/79 extrapolou
os limites que lhe caberiam.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, mantendo o
indeferimento parcial do direito ao crédito. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902908/2012-14

Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
IPI. RESSARCIMENTO. PRODUTO N/T.
Inexiste direito de crédito pela entrada de insumos para fabricação de produtos que
estão fora do campo de incidência do imposto, pois neste caso o IPI deve ser
contabilizado como custo.
CRÉDITOS BÁSICOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E
CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
Assim como não se pode admitir o creditamento do IPI pago na aquisição de produtos
destinados ao ativo permanente, a exemplo de máquinas e peças de reposição, também
não cabe registro de crédito de IPI pela aquisição de materiais para uso e consumo, a
exemplo de chapas, blanquetas e limpadores de rolo cujas utilizações no processo
produtivo, adequadamente descritas nos autos, não autorizam seus enquadramentos
como produto intermediário lato sensu.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Constando nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução
da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão de Primeira Instância teve por fundamento para manter o indeferimento
do ressarcimento e a glosa efetuada pela autoridade fiscal:
1. O direito ao crédito dos insumos empregados na industrialização de produtos
classificados na TIPI como NT, é vedado tanto a Lei no 9.779/1999, em seu artigo 11, como na
IN SRF no 33/1999;
2. Se o produto é não-tributado ele está fora do campo de incidência do imposto,
não havendo de se cogitar da atuação do princípio constitucional da não-cumulatividade;
3. A IN não extrapolou a autorização legal pois apenas estabeleceu a forma e
condições em que os créditos poderiam ser aproveitados e sequer autorizou o creditamento nos
casos de imunidade dos produtos com a notação NT na TIPI;
4. O ADI SRF no 05/2006 foi editado para confirmar a vedação do crédito nas
aquisições de insumos com a notação NT, os amparados por imunidade (exceto aquela
decorrente de exportação para o exterior) e aqueles excluídos do conceito de industrialização;
5. Os dispositivos legais não amparam o aproveitamento do crédito nas aquisições
de matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) e material de embalagem (ME) da
contribuinte, pois foram aplicados na industrialização de produtos não tributados pelo IPI;
6. As posições doutrinárias favoráveis às pretensões da contribuinte não podem
ser opostas ao direito positivo em razão da legalidade;
7. As glosas efetuadas pela fiscalização tem amparo em atos normativos editados
pela Receita Federal (Pareceres Normativos CST nos 181/1974 e 65/1979 que delimitam e
explicitam os requisitos para considerar o produto integrante do processo produtivo, compondo-o
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902908/2012-14

ou sendo consumido por contato direito com o produto final produzido, além da exclusão dos
itens que se incluem nos bens do ativo permanente;
8. Assevera, com base em toda a legislação apontada, que não se sustenta a
pretensão da contribuinte de que qualquer produto consumido no processo fabril possa ser
considerado produto intermediário, muito menos seja apto a gerar crédito do IPI pago na sua
aquisição;
9. As aquisição das placas, blanquetas, dos limpadores de rolo e demais produtos
químicos, consomem-se no curso regular do processo industrial, mas não através do contato
direto com o produto final, não adequando-se aos requisitos do Parecer COSIT 65/79. Ademais
foram caracterizados pela interessada como ‘materiais de consumo”;
10. Indeferiu o pedido de perícia em razão da lide tratar de matéria jurídica, não
sendo determinante para a questão provar se os insumos são indispensáveis ou se foram
consumidos, mas sim se consumidos no processo de fabricação por desgaste no contato direto
com o produto final produzido, conforme demonstrado pela fiscalização.
No recurso voluntário, a contribuinte suscita em preliminar a nulidade da decisão
recorrida, porquanto indeferiu-lhe o pedido de realização de perícia/ diligência para que fosse
aferido o direito ao crédito de “Rolo Lavador, Blanqueta, Bíanqueta Tubular, B/anqueta de
Ajuste, Agente de Limpeza Purmel, Solvente Feboclean, System Cleaner” com arrimo em Laudo
apresentado naquela instância.
No mérito, repisa as matérias e razões de defesa versadas em manifestação de
inconformidade para reformar a decisão recorrida que manteve o indeferimento parcial dos
créditos. Argumentou acerca da (i) glosa de créditos do IPI sobre aquisições de produtos
intermediários e (ii) a legalidade da manutenção dos créditos do IPI decorrente de insumos
tributados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Os recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminar de nulidade da decisão da Delegacia de Julgamento
Argui-se a nulidade do acórdão recorrido sob o argumento de violação ao
princípio da verdade material decorrente da rejeição da análise de Laudo (fls. 547/575) e do
pedido de diligência/perícia.
Não há que se falar em rejeição da análise dos documentos apresentados e
tampouco em nulidades.
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902908/2012-14

Na manifestação de inconformidade a contribuinte suscitou a realização de
perícia/diligência com fins à aferição do consumo dos produtos intermediários (rolo lavador,
blanqueta, blanqueta tubular, blanqueta de ajuste, agente de limpeza purmel, solvente Feboclean
e system cleaner) em seu processo produtivo.
Ao longo de seus pronunciamentos, desde a fase de auditoria, a interessada
sustenta o seu direito ao crédito do IPI em relação a produtos intermediários que embora não se
integrem ao produto final foram consumidos no processo produtivo à parte de um contato físico
diretamente exercido sobre o produto em fabricação.
No que tange aos produtos elencados afirmou expressamente que o “rolo lavrador
não possui contato físico com o produto fabricado” (item “22”, fl. 436) e sem as “blanquetas e
os demais produtos de limpeza (...) definitivamente, não há produção do material gráfico (...)”
(item 25, fl. 436). Afirmou, também, que os “Laudos Técnicos (doc.03)” trazem esclarecimentos
sobre a “essencialidade para a realização das impressões”.
Vê-se que a defesa não infirma a realidade fática constatada na auditoria fiscal e
corroborada na decisão recorrida, qual seja, a ausência de contato físico dos produtos
intermediários que se consomem, de algum modo, na fabricação do material gráfico. A
contribuinte apenas afirma sua essencialidade no processo industrial.
As decisões administrativa (despacho decisório) e de primeira instância firmaram
entendimento segundo Parecer Normativo CST 65/1979 da Receita Federal que expressamente
condiciona o aproveitamento do crédito do IPI na aquisição de produtos intermediários ao
consumo que decorre do contato direto no processo de fabricação do produto, fato este
corroborado pela própria interessada.
Dessa forma, o voto condutor do acórdão recorrido indeferiu “o pedido de perícia
em razão da lide tratar de matéria jurídica, não sendo determinante para a questão provar se os
insumos são indispensáveis ou se foram consumidos, mas sim se consumidos no processo de
fabricação por desgaste no contato direto com o produto final produzido, conforme
demonstrado pela fiscalização”.
Ademais, importa consignar que na fase fiscalizatória instada em mais de uma
ocasião, por meio de Termo de Intimação, a apresentar justificativa escrita e documentada para o
creditamento do IPI, a contribuinte limitou-se a descrever sucintamente a função do material.
Segue excerto do Termo de Verificação Fiscal (fl. 321):
[...]
3. Em atendimento ao item 08 do “TERMO DE INTIMAÇÃO – MPF
0812800.2012.00058-5/04” o CONTRIBUINTE apresentou, relativamente aos itens
listados na tabela da sequência, documentos e esclarecimentos insuficientes para
comprovar o direito ao creditamento de IPI sobre suas aquisições. [...] Nesse
sentido, solicita-se justificativa escrita e documentada para o creditamento de IPI
sobre os itens listados na tabela da sequência. A justificativa deverá ser detalhada,
contendo esquemas explicativos da função, localização e forma de utilização dos
itens, fotos, textos técnicos etc., de modo a comprovar, de forma exaustiva e
inequívoca, tratar-se de matérias-primas e produtos intermediários que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização em
decorrência de ação direta sobre o mesmo. Fica o CONTRIBUINTE cientificado de que
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902908/2012-14

a falta de atendimento na forma solicitada implicará na glosa dos respectivos créditos.
(grifei)
Extrai-se da leitura do TVF que os elementos constantes dos autos foram
suficientes para a formação da convicção do julgador. A realização de perícia pressupõe que o
fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do
julgador, o que não é o caso dos presentes autos.
Antecipando, agora, a questão de mérito que se traz à baila neste tópico e
compulsando o mencionado Laudo (fls. 547/575), constata-se tratar de um descritivo de vários
materiais utilizados em equipamentos do processo produtivo do material gráfico, e de sua leitura
pode-se inferir, quanto aos itens mencionados em manifestação de inconformidade e para os
quais se pretende os créditos, sob o fundamento do consumo na fabricação:
a. rolo lavador (fl. 551) - é utilizado na lavagem das blanquetas e evita que seja
necessário parar as impressoras para execução de limpeza manuais e evita desperdício de materia
prima. Conclui-se que o material não se consome na fabricação e sequer mantém contato físico
com o produto em elaboração;
b. blanqueta (fl. 553) - é uma manta de borracha utilizada como veículo de
transmissão de tinta. Não há comprovação de seu desgaste no processo de fabricação, e como
este se dá;
c. blanqueta tubular (fl. 555) – é semelhante à blanqueta, permitindo a mesma
conclusão;
d. agente de limpeza purmel (fl. 569) – sua finalidade é a limpeza do sistema de
aquecimento e aplicação de cola, removendo-a dos equipamentos antes da utilização. Conclui-se
que o material não se consome na fabricação e sequer mantém contato físico com o produto em
elaboração;
e. solvente Feboclean (fl. 573) – produto químico utilizado na lavagem de
blanquetas. Conclui-se que o material não se consome na fabricação e sequer mantém contato
físico com o produto em elaboração; e
d. system cleaner (fl. 570) - produtos químicos utilizados para descontaminar os
equipamentos utilizados no processamento das matrizes de impressão. Conclui-se que o material
não se consome na fabricação e sequer mantém contato físico com o produto em elaboração.
Concluo que não assiste razão à recorrente quanto à nulidade alegada.
A decisão da DRJ indeferiu o pedido de realização de diligência apresentado pela
impugnante por ser prescindível à solução do litígio, o que se demonstra com a análise do Laudo
acostados aos autos que nada adiciona às conclusões da autoridade fiscal, corroborada pelos
julgadores de primeira instância.
Destarte, injustificada a realização de diligência quando os elementos constantes
nos autos são suficientes à formação de convicção do julgador.

Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902908/2012-14

Glosa de créditos do IPI sobre aquisições de produtos intermediários
A irresignação da recorrente dá-se em face do Parecer Nortmativo CST 65/1979,
mais precisamente, e como cita em seu recurso, contra o item 10.31, que vincula o crédito do
produto intermediário ao consumo em decorrência de um contato físico, caracterizada pela ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou por este diretamente sofrida. Enfim
afirma que o erro conceitual praticado pela RFB, inclusive o CARF, é adotar o PN CST 65/79,
que extrapolou os limites que lhe caberiam na incumbência de definir que somente geram direito
ao crédito do IPI os produtos intermediários, que tenham contato físico com o processo
industrial.
A questão fática do consumo do produto intermediário através de seu contato
físico com o produto em fabricação foi exaurido no tópico anterior que cuidou de rejeitar a
preliminar de nulidade, evidenciando a inexistência de um contato físico direto de quaisquer dos
itens elencados pela recorrente, realidade esta inclusive reconhecida pela contribuinte.
Neste tópico, portanto, há de se enfrentar a questão da legalidade da exigência
prevista em atos normativos da Receita Federal.
De pronto, refuta-se que o item “10.3” do PN CST no 65/79 labora a favor da
pretensão da recorrente. Seu texto é claro ao afirmar a referência ao item 10.1 que impõe o
requisito do consumo em decorrência de um contato físico, que melhor esclarecendo, significa
consumido após uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou por este
diretamente sofrida.
Alega a interessada que não se pode vincular o aproveitamento do crédito do IPI
na aquisição de produto intermediário ao contato físico do produto final, pois o conceito deste
insumo forjado pelo legislador denota abrangência maior que a utilizada pela Fiscalização.
Repisa-se que a contribuinte afirmou ainda em manifestação de inconformidade
que o “rolo lavador” não possui contato físico com o produto fabricado, e ainda, “os demais
produtos intermediários são essenciais à produção do material gráfico, sem eles não há
produção”.
Esse não é o critério estabelecido na legislação, pois como já assentado pela
DRF/DRJ é da substância de qualquer matéria sujeitar-se ao desgaste pelo uso em qualquer
processo industrial. Ocorre que o crédito somente é concedido ao material cujo consumo (em
quaisquer de suas formas: desgaste, desbaste, dano, perda de propriedade física ou química)
decorre do contato físico com o produto em fabricação, o que não é o caso dos produtos
intermediários da recorrente.
A insuficiência de elementos para subsidiar a análise implicou a utilização pela
autoridade fiscal das informações obtidas na página da internet da contribuinte. E ali se obteve

1 10.3 Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em face da norma anterior, as
ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de
máquinas, independentemente de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto na parte final
do item 10.1 (se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação ou por este diretamente sofrida).
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902908/2012-14

razões suficientes para concluir o uso no processo industrial de fabricação de material gráfico,
mas não o consumo direto ou indireto, por meio de uma das formas de consumo.
Os conceitos doutrinários e jurisprudências trazidos à baila pela interessada ainda
que reconhecida sua excelência jurídica, quiçá técnica, não alteram a realidade que exsurge nos
autos no tocante à natureza, interação, utilização dos produtos intermediários no processo da
recorrente, porquanto ausente o contato físico e o consumo deste decorrente.
A recorrente defende a tese de que aquisições de materiais (quaisquer que sejam)
consumidos (como sinônimo de desgaste de qualquer natureza) no processo de industrialização
conferem o direito ao aproveitamento do crédito do IPI na condição de produto intermediário.
Adotar tal tese levaria à posição e conclusão extremada, e absurda, de que
quaisquer matérias no ambiente de produção que sofra alguma modalidade de deterioração (seja
pelo desgaste com o tempo, obsolescência, quebra, esgotamento da vida útil, perda de qualidade)
estaria apto a atender o requisito legal do aproveitamento do crédito na fabricação de produto.
Assim, como exemplo, as instalações das unidades fabris, os instrumentos de trabalho, máquinas
e equipamentos, inclusive os utilizados por trabalhadores, por serem consumidos haveriam de
lhe dar o direito ao creditamento do IPI.
A recorrente pretende, por meio de analogia com outros produtos intermediários
em processo de fabricação distinto do seu, em que itens reconhecido como consumido em
processo produtivo julgado pelo CARF ou concedido pelo Poder Judiciário, seja aplicado no
presente julgamento. Ocorre que não só as particularidades de cada processo de fabricação
devem ser consideradas no julgamento mas, mormente, os elementos de prova colacionados pela
interessada. E quanto a isso, foi deficiente na fase de fiscalização e não convincente os elementos
juntados em sede de MI. Isso porque não é o uso de produto intermediário no processo que lhe
confere o crédito, mas sim o uso associado ao consumo no processo com a interação direta com
o produto em fabricação.
Em síntese, correta a glosa fiscal em relação aos produtos intermediários que não
se provaram consumidos diretamente em contato com o produto fabricado.
Legalidade da manutenção dos créditos do IPI decorrente de insumos
tributados
No tópico a irresignação refere-se ao Ato Declaratório Interpretativo SRF
(ADI/SRF) no 5/2006 que se alega ter criado uma restrição indevida à compensação do IPI, uma
vez que impede a compensação de créditos de insumos aplicados em produtos imunes.
Os argumentos elencados pela recorrente pretendem acusar o referido ADI de
ilegalidade e inconstitucionalidade, pois ofende os arts. 5o, II e 150, I da Constituição Federal,
bem como o art. 9o do CTN. Tais alegações refogem à competência do julgador administrativo.
Isto porque a análise realizada no presente processo atendeu aos regramentos vigentes, não
podendo a autoridade fiscal, tampouco o julgador administrativo, afastar qualquer comando
normativo, eis que suportados em Leis e Decretos plenamente vigentes no ordenamento jurídico
os quais esclarecem e regulamentam o ADI confrontado.
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902908/2012-14

Ademais, qualquer pronunciamento quanto a inconstitucionalidade de lei é vedado
aos membros deste Conselho, conforme enunciado da Súmula CARF no 2, segundo o qual o
“CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Os argumentos da contribuinte de que os produtos por ela fabricados não são
“não-tributados”, mas imunes, em decorrência da imunidade objetiva contida na alínea "d" do
inciso VI do artigo 150 da Constituição de 1988, referente à imunidade de livros, jornais,
periódicos e do papel destinado à sua impressão, seria possível a manutenção dos referidos
créditos, não encontra ampara nas decisões proferidas pelo CARF e mesmo nos precedentes dos
Tribunais Superiores.
A questão encontra-se sedimentada ao ser tratada pela Súmula CARF no 20, que
dispõe: “Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos classificados na TIPI como NT”.
Têm-se decisões proferidas pelo CARF sobre a mesma matéria na hipótese em
que o recorrente é, igualmente, uma indústria gráfica. Assim, peço vênia para reproduzir excertos
do Acórdão no 3001-000.046, sessão de 30/10/2017, de Relatoria do conselheiro Orlando
Rutigliani Berri, cuja decisão foi por unanimidade de votos, a qual faço minhas razões de
decidir:
“[...]
Do direito e reconhecimento do crédito de IPI imunidade fiscal; Do Ato Declaratório
Interpretativo 5 de 2006; e Da impossibilidade/ilegalidade de segregação de produtos
imunes e produtos tributados
[...]
Como visto antes, a recorrente argumenta que em virtude de os produtos por ela
confeccionados não serem “não-tributados”, mas imunes, em decorrência da imunidade
objetiva contida na alínea "d" do inciso VI do artigo 150 da Constituição de 1988,
referente à imunidade de livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua
impressão, seria possível à manutenção dos referidos créditos.
De fato, ao disciplinar o creditamento em relação a insumos utilizados na produção, o
artigo 11 da Lei 9.799 de 1999 garantiu o direito a crédito para saídas de produtos
isentos ou tributados à alíquota zero, nada dispondo, no entanto, a respeito da
imunidade:
Lei 9.779/1999
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
A Instrução Normativa SRF 33 de 04.03.1999, por seu turno, tratou expressamente da
possibilidade de aproveitamento de créditos decorrentes da aquisição de insumos a
serem aplicados na industrialização de produtos, "(...) inclusive imunes, isentos ou
tributados à alíquota zero" a partir de 1o de janeiro de 1999.
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902908/2012-14

Observe-se que a Receita Federal do Brasil, quase dez anos depois da edição das
normas acima transcritas, publicou o Ato Declaratório Interpretativo 6/2008,
esclarecendo que o artigo 11 da Lei 9.779 de 1999 não se aplica aos produtos: (i) com a
notação “NT” na TIPI, e (ii) aparados por imunidade. Aponta, ainda, o preceptivo, para
a exceção: aqueles produtos abrangidos por imunidade técnica, i.e., destinados à
exportação, o que não poderia ser diferente, pois a legislação do IPI sempre concedeu,
na qualidade de créditos incentivados, o direito dos exportadores de produtos tributados,
desonerados do imposto pela imunidade prevista no inciso IV do parágrafo 3o do artigo
153 da CF de 1988, de se creditar do IPI pago na aquisição dos insumos empregados na
fabricação dos produtos exportados e, no caso do montante de tais créditos excederem
os débitos do imposto, possibilitar o ressarcimento de tal incentivo.
Por este motivo, em 18.04.2006, foi publicado o Ato Declaratório Interpretativo SRF
5/2006, que dispôs no seguinte sentido:
Ato Declaratório Interpretativo SRF 5/2006 Art. 1o Os produtos a que se refere o art. 4o
da Instrução Normativa SRF no 33, de 4 de março de 1999, são aqueles aos quais a
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) garante o direito à
manutenção e utilização dos créditos.
Art. 2o O disposto no art. 11 da Lei no 9.779, de 11 de janeiro de 1999, no art. 5o do
Decretolei no 491, de 5 de março de 1969, e no art. 4o da Instrução Normativa SRF no
33, de 4 de março de 1999, não se aplica aos produtos:
Icom a notação "NT" (não-tributados, a exemplo dos produtos naturais ou em bruto) na
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo
Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002; II - amparados por imunidade; III -
excluídos do conceito de industrialização por força do disposto no art. 5o do Decreto no
4.544, de 26 de dezembro de 2002 Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Ripi).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso II os produtos tributados na Tipi
que estejam amparados pela imunidade em decorrência de exportação para o exterior.
Não se trata o presente caso, de processo de fabricação de produto com imunidade
técnica, destinado à exportação, e muito menos de IPI incidente sobre saída de produto
imune, mas, como se esclareceu acima, da possibilidade de creditamento na escrita
fiscal sobre insumo destinado a produto imune, o que remete à necessidade de se
interpretar e aplicar o artigo 11 da Lei 9.779 de 1999.
No sentido de uma aplicação não extensiva da norma em apreço, o quanto decidido no
Recurso Especial 1.015.855/SP, de relatoria do Ministro José Delgado, publicado em
30.04.2008:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPI. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO
DE VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS, INSUMOS E
MATERIAIS DE EMBALAGENS EMPREGADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS ISENTOS, IMUNES, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À
ALÍQUOTA ZERO. PREVISÃO LEGAL QUE CONTEMPLA SOMENTE OS
PRODUTOS FINAIS ISENTOS OU TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. ART. 11
DA LEI 9.779/99. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE ESTRITA. ARTS. 150, I, CF/88 E 97 DO CTN. INTERPRETAÇÃO
LITERAL. ART. 111 DO CTN. ART. 49 DO CTN E ART. 153, IV, § 3o, DA CF/88.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO - CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. DL
20.910/32. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA.
1. A impetrante/recorrente, pessoa jurídica de direito privado, tem por objeto social a
fabricação e comercialização de calçados e suas partes, peças e componentes, assim
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902908/2012-14

como de artigos de vestuário em geral e a prestação de serviços industriais nos dois
ramos. Impetrou mandado de segurança com vistas ao aproveitamento (pedido de
compensação com tributos de espécies distintas administrados pela Secretaria da
Receita Federal, com atualização monetária e juros) do valor pago, a título de IPI, na
aquisição de matérias-primas, insumos e materiais de embalagens utilizados na
industrialização de produtos finais isentos, sujeitos à alíquota zero, não-tributados ou
imunes.
2. O apelo não merece ser conhecido em relação à alegação de violação dos arts. 165, I,
168, I, 156, VII, e 150, §§ 1o e 2o, do CTN, pois não estão prequestionados, não tendo
sido debatidos nem recebido juízo decisório pelo Tribunal a quo, situação que atrai a
incidência da Súmula 282/STF.
3. O aresto recorrido entendeu que não se extrai da hipótese legal (art. 11 da Lei
9.779/99) o direito ao creditamento quando o produto final for imune ou não-tributado,
mas apenas quando isento ou tributado à alíquota zero. Ao final, concluiu pelo não-
provimento da apelação da contribuinte.
4. O art. 11 da Lei 9.779/99 prevê duas hipóteses para o creditamento do IPI:
quando o produto final for isento ou tributado à alíquota zero. Os casos de não-
tributação e imunidade estão fora do alcance da norma, sendo vedada a sua
interpretação extensiva.
5. O princípio da legalidade, insculpido no texto constitucional, exalta que ninguém é
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5o, II). No
campo tributário significa que nenhum tributo pode ser criado, extinto, aumentado ou
reduzido sem que o seja por lei (art. 150, I, CF/88 e 97 do CTN). É o princípio da
legalidade estrita. Igual pensamento pode ser atribuído a benefício concedido ao
contribuinte, como no presente caso. Não estando inscrito na regra beneficiadora que na
saída dos produtos não-tributados ou imunes podem ser aproveitados os créditos de IPI
recolhidos na etapa antecessora, não se reconhece o direito do contribuinte nesse
aspecto, sob pena de ser atribuída eficácia extensiva ao comando legal.
6. O direito tributário, dado o seu caráter excepcional, porque consiste em
ingerência no patrimônio do contribuinte, não pode ter seu campo de aplicação
estendido, pois todo o processo de interpretação e integração da norma tem seus
limites fixados pela legalidade.
7. A interpretação extensiva não pode ser empregada porquanto destina-se a permitir a
aplicação de uma norma a circunstâncias, fatos e situações que não estão previstos, por
entender que a lei teria dito menos do que gostaria. A hipótese dos autos, quanto à
pretensão relativa ao aproveitamento de créditos de IPI em relação a produtos finais
não-tributados ou imunes, está fora do alcance expresso da lei regedora, não se podendo
concluir que o legislador a tenha querido contemplar.
8. A questão relativa à ofensa ao art. 49 do CTN, referente ao direito de aproveitamento
integral dos créditos de IPI, conforme defendido pela empresa, não fica dissociada do
exame do princípio da não-cumulatividade (art. 153, IV, § 3o da CF/88), impedindo o
seu exame nesta via excepcional.
9. Considerando o pedido do mandamus e o teor do art. 11 da Lei 9.779/99, tem-se a
possibilidade de se reconhecer o direito da contribuinte ao aproveitamento de créditos
de IPI gerados a partir da industrialização de produtos finais isentos ou tributados à
alíquota zero. Observando-se a data da impetração (08/01/2004) e a prescrição
quinquenal (aplicação do Decreto 20.910/32), poderão ser aproveitados os créditos
adquiridos desde a data de 08/01/1999.
10. Os posicionamentos do STJ e do STF alinham-se no sentido de ser indevida a
correção monetária dos créditos escriturais de IPI. É reconhecida somente quando o
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902908/2012-14

aproveitamento, pelo contribuinte, sofre demora em virtude de resistência oposta por
ilegítimo ato administrativo ou normativo do Fisco, o que se verifica no caso dos autos.
Deve ser determinada, portanto, a incidência da Taxa Selic, que engloba atualização
monetária e juros, sobre os créditos da recorrente que não puderam ser aproveitados
oportunamente.
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido para
reconhecer, tão-somente, o direito da contribuinte à utilização dos créditos de IPI
adquiridos entre 08/01/1999 e 08/01/2004 em razão da industrialização de produtos
finais isentos ou tributados à alíquota zero. (grifei).
Assim, a não-cumulatividade do IPI deve ser interpretada de maneira a açambarcar o
inciso II do parágrafo 3o da Constituição da República, o artigo 49 do Código Tributário
Nacional ecoado pelo artigo 81 do RIPI aprovado pelo Decreto 87.981 de 23.12.1982, e
cujo artigo 103 trata especificamente do método e o uso do creditamento deste imposto,
o que evidencia a existência de toda uma legislação própria para o IPI, que cuida do
tratamento a ser dispensado aos créditos desse tributo escriturados pelo contribuinte em
seus livros fiscais, no que concerne à sua apuração, aproveitamento e utilização.
Não é outra a interpretação do Acórdão 3401003.313, proferido em sessão de
25.01.2017, de relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan, no qual se decidiu, em
votação unânime de seus membros, no sentido da ementa abaixo transcrita:
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITO DE IPI. INSUMOS UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS IMUNES EM RAZÃO DO ART. 150, INCISO VI, alínea “d” da CF.
IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
A aquisição de insumos utilizados na industrialização de produtos cuja imunidade
decorra do art. 150, inciso VI, alínea “d” da Constituição Federal (livros, jornais,
periódicos e o papel destinado a sua impressão) não gera crédito de IPI, em face de a
previsão para manutenção de créditos prevista no artigo 11 da Lei no 9.779/99 alcançar
apenas insumos utilizados na industrialização de produtos isentos, tributados à alíquota
zero e imunes, caso a imunidade decorra de exportação.
Recurso Voluntário Negado.
No mesmo sentido, a posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho,
em conformidade com o Acórdão CSRF 9303004.581, proferido na sessão de
24.01.2008, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, cuja ementa abaixo se
transcreve:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CRÉDITO DE IPI. RESSARCIMENTO. PRODUTO FINAL IMUNE OU NT.
IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
A possibilidade de manutenção e utilização, inclusive mediante ressarcimento, dos
créditos de IPI incidente nas aquisições de insumos destinados à industrialização de
produtos, incluídos os isentos e os sujeitos à alíquota zero, não se estende às pessoas
jurídicas não contribuintes do imposto, produtoras de mercadorias classificadas como
não tributadas NT. (Súmula CARF no 20)
Assim, não procedem os argumentos trazidos no recurso voluntário, neste particular.”

Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902908/2012-14

Dispositivo
Ante ao exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no
mérito, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Declaração de Voto
Conselheiro - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta declaração de voto.
Com respeito ao voto do nobre colega relator e Presidente deste colegiado, serve
esta declaração de voto para registrar a divergência de entendimento com relação ao
aproveitamento de crédito básico de IPI na aquisição de blanquetas e blanquetas tubulares, para a
fabricação de produtos tributados.
Nos mesmos moldes expostos no Acórdão n.o 3001-000.912, precedente nesta
matéria, entendemos que as blanquetas e as blanquetas tubulares estão diretamente ligadas à
produção e não são reaproveitadas, razões pelas quais tais matérias devem ser considerados no
aproveitamento de crédito básico de IPI na fabricação de produtos tributados.
Esclareço também que, ao limitar a consideração do crédito na fabricação de
produtos tributados, a Súmula CARF n.o 20 será normalmente respeitada. Nos autos, inclusive, é
incontroverso que existem fabricações de produtos tributados.
Em face do exposto, vota-se para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário.
Declaração de Voto proferida.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital